Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENTE O DOLO DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes do art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas em relação ao crime de ameaça; (ii) examinar a tipicidade da conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por prova testemunhal e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. 4.1. A configuração do delito de ameaça não exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o prometido. Basta que a promessa de mal injusto seja capaz de incutir na vítima temor e insegurança, o que se observou no caso em tela.
5. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. 5.1. Comprovado que a vítima permitiu a presença do réu em sua residência na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre os envolvidos, a conduta do acusado é atípica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 107, inciso IV, 147; CPP, arts. 386, incisos III e VII, 395, inciso III; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ, HC no 521.622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1827929, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1884440, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1870926, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.330.912/DF, Quinta Turma; TJDFT, Acórdão no 1660093, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023.